Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-05.2022.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004022-05.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SULENY PAIVA ROSA - CPF: 621.483.621-00 (RECORRIDO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA SUSPENSÃO. CONDUTA ILICITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.
A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, com regularidade apontada em documentos sem impugnação específica, torna a fatura devida, não havendo conduta ilícita.

3.
As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL).

Caso
a
parte
reclamante

não comprove
que ocorreu
a suspensão no fornecimento de energia elétrica
e a
parte
reclamada demostre

a legitimidade do consumo faturado
,
fica
evidenciada
a

inexistência

da prática da
conduta ilícita.

4.Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

5.
Recurso conhecido e provido.

6.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004022-05.2022.8.11.0011

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:
SULENY PAIVA ROSA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

SULENY PAIVA ROSAajuizou reclamação indenizatória em faceENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID 178084175/
PJe2
. Concluiu que:a) não foi observado que a titular da unidade consumidora estava ausente no momento da vistoria; b) quem assinou o TOI foi terceira pessoa; c) não há prova da prévia notificação para a realização da vistoria; d) mesmo após a troca do medidor, teve meses de consumo semelhante aos que a reclamada alega ser irregular e; e) ocorreu o corte do fornecimento da energia por débitos pretéritos. Julgou procedentes os pedidos da inicial para: a) declarar a nulidade e inexistência dos débitos referente
as
faturas objeto desta demanda e; b) condenar a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID178084178/
PJe2
. Sustentou que: a) as provas juntadas aos autos
, comprovam
a existência de irregularidade no medidor de energia da parte reclamante; b) o TOI ( Termo de Inspeção e Ocorrência) reuniu todas as informações das anomalias existentes no medidor e que efetuou registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia; c) a inspeção foi acompanhada por um dos moradores do imóvel, conforme assinatura do responsável; d) todos os procedimentos realizados com o processo de fiscalização foi levado a conhecimento do reclamante através de correspondência titulada de carta ao cliente, anexada como prova pelo próprio reclamante; e) o histórico de consumo demostra a grande diferença no consumo durante o período de irregularidade, até o momento da inspeção;. f) a simples cobrança da fatura de recuperação de consumo não gera dano moral; g) não houve a suspensão do fornecimento de energia e nem a negativação do nome da parte reclamante e que não há nos autos prova de que ocorreu o corte de energia de sua
residência. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID178084184/
PJe2
.Argumentou que: a) a parte reclamada não impugnou especificamente os termos da
sentença;
b) o Termo de Ocorrência não foi assinado pela reclamante; c) a reclamada não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização. Requereu o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observaras diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer
a
reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2
. O
acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3
. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1
. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2
. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3.
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou
procedente os pedidos da inicial
com o argumento de que no momento da vistoria a reclamante não estava presente, que a assinatura do TOI foi de terceiro e que ocorreu o corte de energia por débito pretérito.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente sustentou tinha um responsável pela residência no momento da vistoria, o TOI foi assinado por uma moradora do imóvel e que não ocorreu o corte de energia, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...)
2
.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
3
. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023
)

(...)
1
. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu.(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere à fatura de
Recuperação de Consumo
(ID178084166
/
PJe2
).

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária reclamada, por meio dos documentos juntados no ID178084173, 178084172, 178084171, 178084169, 178084168, 178084167, 178084166
/
PJe2
,

comprovou a legitimidade da fatura de impugnada, pois
juntou:
a) (TOI) termo de ocorrência e inspeção com assinatura de morador do imóvel; b) comprovante de protocolo de resultado de recurso, assinado pela mesma pessoa que acompanhou a inspeção; c) histórico de contas e de consumo, demostrando que não houve o corte de energia na residência; d)fotos evidenciando a irregularidade; e)demonstrativo de cálculo de Recuperação de Consumo, relativo ao período de agosto de 2016 à julho de 2019 e; f) carta explicando a apuração do valor recuperado
.

Não obstantepartesdestes documentos tenham sido
emitidos
unilateralmente, estes não foram impugnados de forma específica e, consequentemente, devem ser considerados legítimos.

Em igual sentido, embora o laudo técnico não tenha sido produzido judicialmente, por ausência de impugnação
específica, devem
ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresentados, inclusive, contestando as informações neles constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...)
6
. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL (
...) A
impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado)
, Data
de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Ademais, além da ausência de impugnação, por existir
evidências
de que legitima a recuperação de consumo, estes documentos podem ser admitidos como prova válida, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Importante registrar que apesar da alegação de que o Termo de Ocorrência e inspeção não foi acompanhado e nem assinado pela reclamante, constatou-se diante dois documentos apresentados que uma moradora do imóvel inclusive com o mesmo sobrenome da reclamante, acompanhou e assinou a vistoria
e também
assinou protocolo de resultado de recurso administrativo.

Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a cobrança realizada parte reclamada
não
enseja conduta ilícita.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL:

Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários;
ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.

Em análise do caso concreto, nota-se que as partes divergem quanto ao corte de energia elétrica da residência da parte reclamante por débitos pretéritos, visto que a parte reclamante alega que o corte foi realizado sem notificação, ao passo que a parte contrária sustenta que não houve corte de energia da residência da reclamante.

Neste contexto, a prova do corte de energia cabe ao devedor e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova da suspensão do fornecimento de energia elétrica do imóvel da reclamante.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para comprovar
a
ocorrência
do corte de energia, mas ao contrário, cabe a ele a prova da suspensão de energia.

Apesar
do ônus
probatório ser
da parte reclamante, a parte reclamada
trás
aos autos provas de que não realizou o corte de energia elétrica na residência da parte reclamante por meio do histórico de contas e de consumo, demostrando que não houve o corte de energia na residência ID178084171 e178084169.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve o corte de energia
elétrica
na residência da parte reclamante.

Portanto, considerando que não há prova nos autos da ocorrência do corte de energia da residência da parte reclamante, a parte reclamada não praticou a conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na reclamação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024